Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701294-45.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO AURELIO ROSA DE FARIAS, JOAO GILBERTO VAZ AUTORIDADE: JUIZO DA DECIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Pedro Aurélio Rosa de Farias, OAB/DF 19.249, em favor de JOÃO GILBERTO VAZ, tendo como autoridade coatora o Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no bloqueio dos passaportes do paciente, com base no art. 139, IV, do CPC/2015, nos autos do processo n. 0722489-88.2018.8.07.0001 (Cumprimento de Sentença Cível). Narra o impetrante que o paciente é devedor das empresas Arena do Brasil Gestão de Estádios e Arenas Ltda. e Stadion Amsterdam N. V. na importância de R$ 782.664,59 (setecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), e, por causa da referida dívida, o Juízo da Décima Vara Cível de Brasília proferiu a decisão atacada. Alega que o paciente não possui bens, exceto a meação do imóvel no qual reside a sua ex-esposa, imóvel em processo de alienação. Aduz que o paciente não exerce atividade remunerada no Brasil e tampouco no exterior, é cidadão francês, recebe auxílio financeiro do filho residente na França. Afirma que a suspensão do passaporte configura coação ilegal, além de violar a garantia constitucional da liberdade de locomoção. Sustenta que a previsão contida no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, não inclui a fixação de medidas que restrinjam as liberdades individuais, máxime quando não exaurida a busca de bens penhoráveis. Requer, em sede liminar, que seja reconhecida a ilegalidade da decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, determinando-se a imediata restituição dos passaportes do paciente. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar a restituição dos passaportes do paciente. É relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido. É cediço que o Habeas Corpus é uma ação constitucional prevista no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal que visa evitar ou cessar violência ou ameaça na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. A propósito, dispõe o art. 5o, inciso LXVIII, da CF: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Além do mais, nas lições do doutrinador Alexandre de Moraes a via estreita do Habeas Corpus não poderá ser utilizada para correção de qualquer inidoneidade que não implique coação ou iminência de locomoção no direito de ir e vir (Direito Constitucional – 29a edição. Revista e atualizada até a EC no 71/12. São Paulo. Editora Atlas S.A., 2013 – p.132). No caso vertente, a parte impetrante aponta que o bloqueio dos passaportes do paciente, com base no art. 139, IV, do CPC/2015, nos autos do processo n. 0722489-88.2018.8.07.0001 (Cumprimento de Sentença Cível), pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, configura coação ilegal, além de violar a garantia constitucional da liberdade de locomoção. Em princípio, é cabível a impetração de Habeas Corpus no presente caso, ante a violação de liberdade do paciente (STJ – Habeas Corpus n.o 97.876 - SP 2018/0104023-6). No entanto, compulsando o processo executório, verifico que foi interposto agravo de instrumento contra a decisão que determinou o bloqueio dos passaportes do paciente, que inclusive já foi julgado pela 6a Turma Cível deste Tribunal e que está aguardando o seu trânsito em julgado. Assim, a despeito dos argumentos da presente impetração, há que se observar o princípio da unirrecorribilidade que prevê que, para cada decisão, cabe apenas um recurso, vedando, desta forma, a interposição de dois recursos objetivando a discussão da mesma questão. Registre-se, por outro lado, que não obstante o Habeas Corpus não se trate de um recurso, mas de uma ação constitucional, ainda assim deve haver respeito a tal princípio, evitando, com isso, decisões conflitantes acerca de um mesmo fato e, especialmente, por haver recurso mais adequado para a análise do pleito. Desse modo, havendo recurso próprio em andamento acerca da matéria ventilada na presente ação, a análise do pedido do impetrante em sede de Habeas Corpus não é cabível. Ressalto que firmo entendimento no sentido de que o presente habeas corpus é de competência cível, mas, tendo em vista a devolução dos autos a este relator, após o declínio para uma Turma Cível, deixo de suscitar o conflito de competência, uma vez que a impetração é claramente inadmissível, evitando assim a desnecessária movimentação da máquina judiciária. Somente à título de argumentação, a remessa dos autos a esta Turma Criminal é tão inconcebível que até mesmo no STJ a matéria é tratada em suas Turmas com competência cível. Veja-se, por exemplo, os seguintes precedentes: “"HABEAS CORPUS". PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. RESTRIÇÃO DE SAÍDA DO PAÍS SEM PRÉVIA GARANTIA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES FIXADAS PELAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, não é cabível a impetração de "habeas corpus" como sucedâneo de recurso próprio, salvo nos casos de manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. Precedentes. 2. Esta Corte Superior de Justiça, pelas suas duas Turmas da Seção de de Direito Privado, tem reconhecido que o acautelamento de passaporte é medida capaz de limitar a liberdade de locomoção do indivíduo, o que pode significar constrangimento ilegal e arbitrário, passível de ser analisado pela via do "habeas corpus" 3. A adoção desta medida coercitiva atípica, no âmbito do processo de execução, não configura, em si, ofensa direta ao direito de ir e vir do indivíduo, razão pela qual a eventual abusividade ou ilegitimidade da ordem deve ser examinada no caso concreto. 4. Segundo as diretrizes fixadas pela Terceira Turma desta Corte, diante da existência de indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável, ou que vem adotando subterfúgios para não quitar a dívida, ao magistrado é autorizada a adoção subsidiária de medidas executivas atípicas, tal como a apreensão de passaporte, desde que justifique, fundamentadamente, a sua adequação para a satisfação do direito do credor, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e observado o contraditório prévio (REsp 1.782.418/RJ e REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgados em 23/4/2019, DJe 26/4/2019). 5. In casu, a Corte estadual analisou a questão nos moldes estatuídos pelo STJ, não se denotando arbitrariedade na medida coercitiva adotada com fundamento no art. 139, IV, do CPC, pois evidenciada a inefetividade das medidas típicas adotadas, bem como desconsiderada a personalidade jurídica da empresa devedora, uma vez constatada a sua utilização como escudo para frustrar a satisfação do crédito exequendo. 6. Ausência, ademais, de indicação de meio executivo alternativo menos gravoso e mais eficaz pelos executados, conforme lhes incumbia, nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC/2015. 7. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, INEXISTINDO SUBSTRATO PARA O DEFERIMENTO DA ORDEM DE OFÍCIO.” (HC 558.313/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) grifo nosso “HABEAS CORPUS. DÍVIDA PROVENIENTE DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR INSOLVENTE. WRIT IMPETRADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ARTIGO 139, IV, DO CPC. PACIENTES IMPEDIDOS DE DEIXAR O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM VIRTUDE DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, na esteira da nova jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do HC n.o 109.956/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 11/9/2012, orientou-se no sentido de não conhecer de habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso ordinário. 2. No entanto, dada a magnitude da garantia constitucional do habeas corpus, a existência de vício formal na impetração não dispensa o julgador de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, na hipótese de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 3. A adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, prevista no art. 139, IV, do CPC, apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, exteriorizado de forma mais evidente e, inquestionavelmente, alargado pelo Código vigente, alcançando, inclusive, as obrigações de pagar quantia certa. 4. No caso dos autos, os pacientes estão impedidos de deixar o Município do Rio de Janeiro, em virtude da tramitação de processo de insolvência civil. Tal medida coercitiva é ilegal, uma vez que restringe o direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável, até porque nem mesmo o art. 104, III, da Lei 11.101/2005 veda absolutamente a possibilidade de viajar para fora da comarca, apenas a condiciona ao preenchimento de determinados requisitos: a) existência de justo motivo; b) comunicação expressa ao juiz; e c) constituição de procurador. 5. Além disso, esta Corte Superior entende que a obrigação conferida pelo art. 104, III, da Lei 11.101/05, ainda que se pudesse cogitar de aplicar ao caso, não possui caráter de pena, visando, ao contrário, facilitar o curso da ação falimentar, pela garantia de que o falido estará disponível para esclarecimentos e para participar dos atos que dele dependam. 6. Assim, em sede de cognição sumária, há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, haja vista que o constrangimento se revela de plano. 7. Liminar em habeas corpus concedida.” (HC 525.378/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019) grifo nosso “CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO DE LOCOMOÇÃO, CUJA PROTEÇÃO É DEMANDADA NO PRESENTE HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ACÓRDÃO DO TC/PR CONDENATÓRIO AO ORA PACIENTE À PENALIDADE DE REPARAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO, SUBMETIDO À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO VALOR DE R$ 24 MIL. MEDIDAS CONSTRICTIVAS DETERMINADAS PELA CORTE ARAUCARIANA PARA GARANTIR O DÉBITO, EM ORDEM A INSCREVER O NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES, APREENDER PASSAPORTE E SUSPENDER CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. CONTEXTO ECONÔMICO QUE PRESTIGIA USOS E COSTUMES DE MERCADO NAS EXECUÇÕES COMUNS, NORTEANDO A SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS COM ALTO RISCO DE INADIMPLEMENTO. RECONHECIMENTO DE QUE NÃO SE APLICA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS A LÓGICA DE MERCADO, SOBRETUDO PORQUE O PODER PÚBLICO JÁ É DOTADO, PELA LEI 6. 830/1980, DE ALTÍSSIMOS PRIVILÉGIOS PROCESSUAIS, QUE NÃO JUSTIFICAM O EMPREGO DE ADICIONAIS MEDIDAS AFLITIVAS FRENTE À PESSOA DO EXECUTADO. ADEMAIS, CONSTATA-SE A DESPROPORÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR, POIS O EXECUTIVO FISCAL JÁ CONTA COM A PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO RÉU. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE MODO A DETERMINAR, COMO FORMA DE PRESERVAR O DIREITO FUNDAMENTAL DE IR E VIR DO PACIENTE, A EXCLUSÃO DAS MEDIDAS ATÍPICAS CONSTANTES DO ARESTO DO TJ/PR, APONTADO COMO COATOR, QUAIS SEJAM, (I) A SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, (II) A APREENSÃO DO PASSAPORTE, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA. (...) 24. Parecer do MPF pela concessão da medida. Habeas Corpus concedido em favor do Paciente, confirmando-se a medida liminar anteriormente concedida, apta a determinar sejam excluídas as medidas atípicas constantes do aresto do TJ/PR apontado como coator (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte). (HC 453.870/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 15/08/2019) grifo nosso Todos os precedentes sobre o tema são de Turmas Cíveis no STJ, de igual modo também são cíveis os precedentes neste E. TJDFT. Imagine a aberração jurídica que poderia ser criada se o presente habeas corpus fosse julgado por esta 2a Turma Criminal do TJDFT. Nós teríamos o acórdão 1267494 proferido no Agravo de Instrumento Cível no 0703319-65.2020.8.07.0000, que trata exatamente do pedido feito no presente writ e que a 6a Turma Cível já negou provimento, entendendo que a medida executiva atípica de apreensão do passaporte está devidamente fundamentada nos autos cíveis; e poderíamos ter um acórdão no presente habeas corpus determinando a liberação do passaporte. Logicamente isso é impossível, uma vez que seriam decisões colegiadas de mesmo grau, tratando exatamente do mesmo assunto, pedido e causa de pedir. Uma não poderia se sobrepor à outra. Ou seja, eventual habeas corpus, caso o d. impetrante, a quem cumprimento nesta oportunidade, queira utilizar como substituto recursal, deverá ser direcionado à órgão ou Corte superior, nos termos do art. 105, inc. I, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que a autoridade “coatora”, após a confirmação da decisão de primeiro grau no acórdão no 1267494, passou a ser a 6a Turma Cível do E. TJDFT, não mais o Magistrado a quo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 31 de agosto de 2020 18:45:39. ROBSON BARBOSA Desembargador